Tribunal: TJSP
Processo: 1001466-66.2020.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Pedido administrativo que não impede o pleito por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF - Danos em equipamentos da segurada da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica - Conjunto probatório formado

Ementa:

AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Pedido administrativo que não impede o pleito por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF - Danos em equipamentos da segurada da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica - Conjunto probatório formado por laudos e relatórios de sinistros que apontam as causas dos danos nos equipamentos às variações de tensão da rede elétrica - Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo falar em força maior - Devida a indenização por danos materiais no montante pago pela seguradora à segurada - Precedentes desta Corte - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para se determinar o pagamento das verbas desembolsadas pela seguradora (R$ 4.488,62), corrigidas pela tabela prática do TJ/SP e com juros moratórios de 1% a.m., ambos a contar do desembolso, invertida a sucumbência e fixada a honorária em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2o e 11, do CPC).